Tribunal: TJSP
Processo: 1028639-13.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com solicitação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com solicitação de saque e autorização para consignação em beneficio previdenciário. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028639-13.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSEFA
PAULA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
Voto no 44.824
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 1a Vara Cível
Apelante: Josefa Paula Santos
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz de 1a Inst.: Paulo Sérgio Mangerona
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação anulatória cumulada com
pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos em
benefício previdenciário sob a rubrica “reserva de margem consignável”. Alegação
de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a
juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito,
com solicitação de saque e autorização para consignação em beneficio
previdenciário. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários.
Trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito cumulada
com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 211/217, de relatório adotado, com a condenação
da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 221/238) alegando que foi induzida a erro pelo réu
porque acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado tradicional, quando,
na verdade, lhe foi imposto um contrato de empréstimo via cartão de crédito com
reserva de margem consignável e incidência de encargos rotativos, abusivos e indevidos
nas parcelas do empréstimo. Sustenta que violação dos princípios da informação, boa-fé
objetiva e transparência. Ressalta que em nenhum momento houve intenção de
contratação de cartão de crédito, muito menos constituição de reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
consignável, mas apenas um empréstimo consignado. Assevera que não houve saque,
mas transferência para a conta corrente, o que descaracteriza a contratação. Afirma a
ocorrência de danos morais que devem ser indenizados em valor suficiente para também
servir de punição ao réu. Argumenta que tais práticas abusivas das instituições
financeiras já foi alvo de ações civis públicas nos Estados do Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte e Maranhão e que há diversos precedentes jurisprudenciais favoráveis
acerca da matéria.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 24) e
respondido pelo réu (fls. 241/249), que defendeu a manutenção da sentença.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente demanda pedindo, com base na
suposta falta de informação pelo fornecedor, a anulação do contrato de cartão de
crédito, repetição dos valores pagos descontados dos proventos mensais de
aposentadoria, bem como danos morais estimados em R$ 10.000,00.
Todavia, juntamente com a contestação (fls. 28/81), o Banco trouxe o
“Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito
Consignado do Banco Daycoval” com autorização para reserva de margem consignável
(fls. 114); solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado (fls. 115),
onde constam todos os dados da operação, como o valor do saque, as taxas de juros e
tarifas incidentes, os dados bancários para crédito do valor solicitado, tudo com
assinatura da autora; cópia dos documentos pessoais da autora (fls. 116/119);
comprovante de TED no valor do saque em nome da autora (fls. 120).
Com o devido respeito, a “reserva de margem consignável” não é espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento, de modo que não faz sentido
a alegação de “venda casada”, também porque não há nenhuma prova de que a autora
tenha contratado simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de
crédito.
Ademais, os termos do contrato assinado pela autora, são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de
adesão a cartão de crédito, com a possibilidade de pedido de saque, com desconto na
fatura, cujo valor mínimo seria consignado na folha de pagamento do benefício
previdenciário.
Curiosamente, nem se pode dizer que os contratos assinados continham
apenas cláusulas ocultas e em letras minúsculas em seu bojo. Basta ver que no próprio
cabeçalho já aparece em maiúsculas a natureza do negócio: “TERMO DE ADESÃO AS
CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL” (fls. 114) e “SOLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (fls.
115).
Portanto, sem nenhuma verossimilhança a alegação da autora de que lhe
fora imposto ocultamente a adesão a cartão de crédito e que não sabia dos descontos.
Ora, se a autora solicitou o empréstimo para pagamento de forma
consignada em seu benefício previdenciário, na prática, que diferença faz para ela se
esse empréstimo é descontado sob a rubrica de “empréstimo consignado” ou “reserva de
margem consignável”? Qual é a lesão que estaria sofrendo pela simples denominação
do desconto do empréstimo que confessa ter autorizado? Nenhuma!
É de ser visto ademais, que a taxa de juros aplicada (3,36% ao mês), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
informada para a autora no ato da contratação (fls. 115), não se mostra abusiva, mas
comum até mesmo para contratos de simples empréstimo direto ao consumidor,
principalmente para os valores envolvidos no caso em concreto.
Há de se ressaltar que, conforme expressamente registrado no contrato
(vide fls. 114, item 3, v), os valores descontados no benefício da autora, dizem
respeito ao valor mínimo das faturas, vinculado à margem consignável disponível
(5% do benefício), cabendo à autora, titular do cartão, realizar o pagamento do saldo
devedor por meio das faturas do cartão de crédito.
Portando, se a apelante não realizar o pagamento do valor residual que
não é consignado, certamente, nunca irá liquidar o saldo devedor.
Logo a alegação de que essa modalidade de empréstimo “não tem
prazo determinado” ou “rotatividade eterna” não pode ser imputada ao banco, mas à
própria autora.
Nem se poderia, por hipótese, transmudar o contrato de cartão de crédito
consignado para simples empréstimo consignado (sem emissão de cartão de crédito),
sob pena de vulnerar de morte a vontade contratual.
Nesse sentido, se a autora se arrepende da contratação (que vem fazendo
há anos!), seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de
vir a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver
a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após,
pedir a resolução contratual.
Logo, tudo considerado, verifica-se que a sorte da ação não merecia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
outra senão a da improcedência como, inclusive, tem entendido reiteradas vezes esta
Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Termo de
adesão a cartão de crédito consignado - Incidência de reserva de margem -
Improcedência Desnecessidade de dilação probatória na hipótese, sendo
suficiente a prova documental coligida para o adequado deslinde da
demanda - Documentos juntados aos autos que demonstram a autorização
para a efetivação da contratação contestada de forma clara e de fácil
compreensão, não se verificando a hipótese de vício de consentimento -
Ausência de qualquer ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada ou
pretensão a repetição de indébito - Sentença mantida - Recurso não
provido”.
(Apelação 1001967-74.2017.8.26.0032; Relator: Heraldo de Oliveira;
13a Câmara de Direito Privado; J. 17/01/2018)
“CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de crédito
consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida reconhecida
Inexistência de valores a repetir
Dano moral não configurado

Indenização indevida Sentença mantida Recurso não provido”.
(Apelação 1000873-86.2017.8.26.0066; Relator: Maia da Rocha; 21a
Câmara de Direito Privado; J. 16/01/2018)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma da r. sentença que não
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no
artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
Montante efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não
reconhecida RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação 1001996-07.2017.8.26.0168; Relator: Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; J. 15/01/2018)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos previdenciários referentes à
reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito Contratação
negada pela autora - Existência da contratação de cartão de crédito
consignado comprovada pelo réu Inocorrência de venda casada - Recurso
não provido”.
(Apelação
1003714-21.2017.8.26.0077;
Relator:
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; J. 10/01/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1028639-13.2019.8.26.0562 - Santos - S - Voto no 44.824
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 13% do valor da causa, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator